Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708423-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. IRMÃ DO APENADO. CADASTRO PARA VISITAR OUTRO INTERNO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO EM SEGURANÇA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de visita formulado pela irmã do apenado, sob o fundamento de que a requerente já estava cadastrada para visitar outro interno. O indeferimento baseou-se no artigo 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita a mais de um interno, salvo exceções expressamente previstas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a restrição imposta pelo artigo 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, que proíbe visitas a mais de um interno, mesmo que em estabelecimentos distintos, pode ser afastada no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de familiares e amigos, mas esse direito não é absoluto, podendo ser restringido por razões justificadas, conforme disposto no parágrafo único do mesmo artigo. 4. A Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, editada com base em normas superiores e na competência do Juízo da Execução Penal, regulamenta a visitação nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, prevendo limitações para evitar a instrumentalização do direito de visita por organizações criminosas. 5. O artigo 7o da referida Portaria proíbe a visitação a mais de um interno, salvo se o visitante for pai ou mãe do apenado, ou o único familiar a visitá-lo. No caso concreto, a requerente não se enquadra nas exceções previstas, pois tanto o agravante quanto o outro interno já possuem outros visitantes cadastrados. 6. A restrição busca preservar a ordem, segurança e disciplina nos presídios, prevenindo a comunicação indevida entre grupos criminosos, sendo razoável e proporcional à necessidade de controle do sistema penitenciário. 7. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reafirmam a validade da norma regulamentadora e a impossibilidade de afastá-la sem justificativa excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito de visitação no sistema prisional não é absoluto, podendo ser restringido por razões de segurança e ordem pública, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. O artigo 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais estabelece restrição válida e proporcional ao impedir a visitação a mais de um interno, salvo exceções expressamente previstas. O Juízo da Execução Penal possui competência para regulamentar visitas no sistema prisional, podendo impor limites razoáveis para preservar a disciplina carcerária e prevenir atividades ilícitas. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 41, X e parágrafo único; Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952728, 0746643-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1924063, 0734121-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao não permitir a visita de sua irmã a mais de um interno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, a solicitação de visita foi feita por Beatriz Rodrigues de Souza, irmã do interno e já cadastrada para visitar outro interno, qual seja, Vitor Rodrigues de Souza. No entanto, o pedido foi negado com base no artigo 7o da Portaria no 8/2016, uma vez que a solicitante não é pai ou mãe do preso, nem a única visitante dos internos, não se encaixando na exceção que permite a visita de mais de um interno. Com efeito, o artigo 7o da Portaria no 8/2016 visa equilibrar o direito à visita com a necessidade de controlar a entrada de pessoas nos presídios, sem prejudicar o exercício desse direito pelos presos. O referido dispositivo proíbe a visitação de mais de um interno, mesmo em unidades diferentes, exceto no caso de pais ou quando o visitante for o único familiar de pelo menos um dos presos. A requerente, como já disposto, não se enquadra nessa exceção. Essa restrição tem como objetivo evitar o aumento da atuação de organizações criminosas, que, por meio de visitas a múltiplos presos, tentam passar ordens a outros membros do grupo. Isso poderia comprometer a segurança, disciplina e a ordem nas prisões, além de facilitar o fortalecimento de facções criminosas. A decisão, ora agravada, também enfatiza que as normas devem ser aplicadas de forma equânime a todos os presos, sem tratamento diferenciado, a menos que haja uma justificativa específica (ID 71340409 – Pág.5). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024